Tribunal: TJES
Processo: 5004607-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
607
-
40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

AGRAVADO:
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
ART. 5º, XXVI, DA CF E ART. 833, VIII, DO CPC.

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
art. 5
º
, XXVI,
da Constituição Federal dispõe que
a pequena propriedade rural, em conformidade com os fins
legais
, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

2.
Por sua vez, o
art. 833, VIII, do CPC,
reza
que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável.

3.
Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento no sentido de que para que seja reconhecida a impe
nhorabilidade
da propriedade rural,
nos termos do art. 833, VIII, do CPC,
necessária a presença
de dois requisitos,
quais sejam
: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seja explorado pela família
(STJ,
REsp nº 1.843.846/MG).

4
.
D
esde a vigência do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça já considerava
que o reconhecimento da impenhorabilidade exigia do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena e destina
da
à exploração familiar (
REsp 492.934
e
REsp 177.641
).

5. A
o contrário do alegado pelo agravante,
o ônus de demonstrar a
destinação dada à pequena propriedade rural
recai sobre o executado/
devedor/
dono do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto.
Significa dizer, os requisitos para fins de reconhecimento da impenhorabilidade sequer foram analisados pelo magistrado singular.

6. Não se vislumbra o perigo de dano, pressuposto fundamental à concessão do pedido liminar, j
á que a

realização

d
os atos

expropriatório
s

deve ser precedida da
descida dos autos
ao juízo originário e, portanto,
ainda
sujeito
s
à impugnação nos próprios.

7. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004607-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO ANDRE PIZETTA
AGRAVADO: GAP COMERCIO DE CAFE EIRELI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
607
-
40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

AGRAVADO:
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

(ID
1547661
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
Vara
Única de Vargem Alta-
ES
(ID 1547666)
,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR
nº
0000169-67.2021.8.08.0061

(ID 1547683)
ajuizada
em desfavor de
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI
,
in
deferiu
o pedido diante da ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) deu o imóvel objeto dos autos em garantia
ao
s
empréstimo
s
tomado
s
junto à parte requerida
e que as
dívidas estão sendo cobradas na execução nº 0000822-45.2016.8.08.0061; II) não houve pagamento espontâneo dos ônus; III) foi consolidada a propriedade junto ao cartório de imóveis, mesmo se tratando de imóvel impenhorável - pequena propriedade rural nos termos da CF e da lei (Lei nº 8.629/1993); IV) um dos empréstimos que deu origem ao processo executório mencionado foi destinado à realização de investimentos agrários (plantio de lavoura, custas com conjunto de irrigação, elaboração de projeto e planejamento e assistência técnica agrícola em geral); V) os próximos procedimentos, especialmente o leilão extrajudicial, não tardarão a ocorrer. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1551651).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
607
-
40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

AGRAVADO:
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

(ID
1547661
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
Vara
Única de Vargem Alta-
ES
(ID 1547666)
,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR
nº
0000169-67.2021.8.08.0061

(ID 1547683)
ajuizada
em desfavor de
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI
,
in
deferiu
o pedido diante da ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) deu o imóvel objeto dos autos em garantia
ao
s
empréstimo
s
tomado
s
junto à parte requerida
e que as
dívidas estão sendo cobradas na execução nº 0000822-45.2016.8.08.0061; II) não houve pagamento espontâneo dos ônus; III) foi consolidada a propriedade junto ao cartório de imóveis, mesmo se tratando de imóvel impenhorável - pequena propriedade rural nos termos da CF e da lei (Lei nº 8.629/1993); IV) um dos empréstimos que deu origem ao processo executório mencionado foi destinado à realização de investimentos agrários (plantio de lavoura, custas com conjunto de irrigação, elaboração de projeto e planejamento e assistência técnica agrícola em geral); V) os próximos procedimentos, especialmente o leilão extrajudicial, não tardarão a ocorrer. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1551651).

Pois bem.

Na origem, trata-se de

demanda
ajuizada por
Francisco André Pizetta
em desfavor da instituição financeira
Gap Comércio de Café Eireli
, objetivando
a declaração de
impenhorabilidade do imóvel rural registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Vargem Alta, sob a matrícula nº 33, c
om
área de 9,68 ha (nove hectares e sessenta e oito ares), por se tratar de pequena propriedade rural e bem de família.

Narra que
o imóvel foi dado como garantia ao empréstimo tomado junto à parte requerida e que a
consolidação
da propriedade
foi averbada
em sua
matrícula,
devendo ser suspensa a execução
nº 0000822-45.2016.8.08.0061,
ao menos até o julgamento desta lide.

Alega que, por se tratar de pequena propriedade rural, presume-se que seja trabalhada pela família, cabendo à demandada o ônus da prova contrária ao alegado. Informa ainda que o primeiro empréstimo foi contraído com único intuito de auxiliá-lo na atividade rural.

Pois bem.

O
art. 5
º
, XXVI,
da Constituição Federal dispõe que
a pequena propriedade rural, em conformidade com os fins
legais
, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Por sua vez, o
art. 833, VIII, do CPC,
reza
que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento no sentido de que para que seja reconhecida a impe
nhorabilidade
da propriedade rural,
nos termos do art. 833, VIII, do CPC,
necessária a presença
de dois requisitos,
quais sejam
: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seja explorado pela família
(STJ,
REsp nº 1.843.846/MG).

Diante da ausência de
lei definindo o que é pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, a
jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na
Lei
nº 8.62
9
/1993
(que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária)
,

que, em seu art. 4º, II, alínea “
a”
(atualizado pela Lei nº 13.465/2017)
estabelece

que a
pequena propriedade rural deve conter
“até quatro módulos fiscais
,
respeitada a fração mínima de parcelamento”, lembrando que os
referidos
módulos fiscais
são definidos pelos municípios.

Fixadas
tai
s premissas, verifico que
o
agravante

colacionou aos autos a M
atrícula do imóvel
nº 33
,
cadastrado no INCRA da seguinte forma: Código do imóvel - 507.130.100.510-8, com área total de 27,4813 ha, módulo fiscal 16,0 ha,
nº de módulos fiscais 1,7175
e fração mínima de parcelamento de 2,0 ha, sendo denominado “Sítio Santo Ant
ô
nio”
(ID 1671329),
o que, a princípio,
corresponde ao conceito de pequena propriedade rural.

Todavia, desde a vigência do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça já considerava
que o reconhecimento da impenhorabilidade exigia do
devedor
a comprovação de que a propriedade é pequena e
destina
da
à exploração familiar
(
REsp 492.934
e
REsp 177.641
)
.

Portanto, ao contrário do alegado pelo agravante, o ônus de demonstrar a destinação dada à pequena propriedade rural recai sobre o executado/ devedor/dono do imóvel,
o que não ocorreu no caso concreto
.
Significa dizer, os requisitos para fins de reconhecimento da impenhorabilidade sequer foram analisados pelo magistrado singular.

N
a espécie,
afere-se
que o imóvel em questão foi dado em garantia ao contrato de empréstimo firmado entre agravante e agravado,
mediante escritura pública de confissão de dívida
com alienação fiduciária,
nos autos
n
º
0000822-45.2016.8.08.0061.
Posteriormente, consolidada a
propriedade em nome da recorrida,
teve bloqueada a
matrícula
em cumprimento à decisão pro
latada
pelo juízo singular, com fundamento no art. 214, §3º, da Lei nº 6.015/73.

Extrai-se
ainda
que

a apelação interposta da sentença de improcedência nos autos
suso
mencionados foi julgada em 24/08/2021, cujo acórdão foi publicado em 23/09/202
1,
tendo sido
rem
etido para as Câmaras Cíveis Reunidas
deste Tribunal de Justiça
e
lá
recebidos em 11/11/2021, diante
da juntada de
petição de r
ecurso especial pelo agravante
e sua esposa.

Não obstante,
não vislumbro o
perigo de dano,
pressuposto
fundamental à concessão do pedido liminar,
j
á que a

realização

d
os atos

expropriatório
s

deve ser precedida da
descida dos autos
ao juízo originário e, portanto,
ainda
sujeito
s
à impugnação nos próprios.

Assim,
à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
4
607
-
40
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FRANCISCO ANDRÉ PIZETTA

AGRAVADO:
GAP COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
ART. 5º, XXVI, DA CF E ART. 833, VIII, DO CPC.

AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
art. 5
º
, XXVI,
da Constituição Federal dispõe que
a pequena propriedade rural, em conformidade com os fins
legais
, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

2.
Por sua vez, o
art. 833, VIII, do CPC,
reza
que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é impenhorável.

3.
Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania possui firme entendimento no sentido de que para que seja reconhecida a impe
nhorabilidade
da propriedade rural,
nos termos do art. 833, VIII, do CPC,
necessária a presença
de dois requisitos,
quais sejam
: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que seja explorado pela família
(STJ,
REsp nº 1.843.846/MG).

4
.
D
esde a vigência do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça já considerava
que o reconhecimento da impenhorabilidade exigia do devedor a comprovação de que a propriedade é pequena e destina
da
à exploração familiar (
REsp 492.934
e
REsp 177.641
).

5. A
o contrário do alegado pelo agravante,
o ônus de demonstrar a
destinação dada à pequena propriedade rural
recai sobre o executado/
devedor/
dono do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto.
Significa dizer, os requisitos para fins de reconhecimento da impenhorabilidade sequer foram analisados pelo magistrado singular.

6. Não se vislumbra o perigo de dano, pressuposto fundamental à concessão do pedido liminar, j
á que a

realização

d
os atos

expropriatório
s

deve ser precedida da
descida dos autos
ao juízo originário e, portanto,
ainda
sujeito
s
à impugnação nos próprios.

7. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.